Tribunal: TJPA
Processo: 0073318-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073318-68.2013.8.14.0301

APELANTE: JURACI CARVALHO DE MELO, BENEDITA SONIA CARVALHO DE MELO, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, JURACI CARVALHO DE MELO, BENEDITA SONIA CARVALHO DE MELO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INJUSTIFICADA
DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
APELAÇÃO AUTOR
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão reside em verificar o direito da parte autora à indenização por danos morais nos moldes em que fixados na sentença, diante das alegações de inexist
ência de dano suportado

pela parte
que decorra de
ato ilícito praticado pelo IASEP, bem como, diante do pedido de majoração do valor fixado pelo juízo.

2-
Apelação do IASEP.
Impende registrar que a dignidade da pessoa humana se constitui em fundamento do Estado Democrático de Direito e encontra-se albergado em nossa Constituição Federal, bem como, é cediço que o direito a saúde pertence a todos, restando disposta, ainda, em âmbito constitucional a relevância pública das ações e serviços de saúde, consoante depreende-se dos artigos 1º, inciso III, 196 e 197 da CF/88.

3-Ação que objetiva a liberação dos materiais necessários à cirurgia e a condenação em danos morais em decorrência da recusa injustificada na entrega imediata dos materiais, verificando-se que, ainda em sede de análise de tutela de urgência fora determinada pelo juízo de primeira instância a liberação do material cirúrgico.

4-Não obstante o deferimento da liminar pelo juízo (Id 1640928 - Pág. 2/4) para cumprimento em 24 horas, da qual teve ciência o IASEP em 25.11.2013 (Id 1640928 - Pág. 6/10), fora noticiado pela parte autora o seu descumprimento em 29.11.2013 (Id 1640929 - Pág. 2/7), cuja autorização vislumbra-se juntada aos autos pelo próprio demandado, que somente ocorrera em 02.12.2013 (Id 1640931 - Pág. 3).

5-Constata-se dos autos ainda que em 08.12.2013 a Autora fora a óbito (Id 1640933-Pág. 3), passando o feito a prosseguir tão somente quanto ao pleito de danos morais, com a devida habilitação do espólio.

6-Com efeito, resta inequívoca e injustificada a negativa do demandado em fornecer os materiais médicos necessários ao procedimento cirúrgico da autora, evidenciando-se a abusividade do ato praticado pelo plano de saúde demandado,

7-Ademais, em que pese as alegações de não comprovação do dano moral suportado pela autora, é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, relativamente ao relacionamento entre segurado e plano de saúde, em momentos críticos de atendimento de urgência, é evidente o dano moral

sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada. Precedentes do STJ

8-
Apelação do IASEP conhecida e não provida.

9-
Apelação da parte autora.
No que concerne ao pedido de majoração do valor a título de danos morais, observa-se que este fora arbitrado no valor de R$ 5.000,00, com base na abusividade do ato praticado pelo demandado, bem como, a urgência que a condição de saúde da autora demandava.

10-Contudo, observando as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e; que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que o montante fixado pelo juiz de piso encontra-se abaixo do parâmetro fixado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes, pelo que se majora a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

11-

Apelação do IASEP conhecida e

parcialmente provida
,
apenas para majorar
o valor da indenização por danos morais ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais).

12-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DAS APELAÇÕES
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO IPASEP, bem como, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo nº
0073318-68.2013.8.14.0301

– PJE)
interposta pelo espólio de
JURACI CARVALHO DE MELO, representado
por
BENEDITA SONIA CARVALHO DE MELO

contra o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA-
IASEP
, em
razão
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Liminar
ajuizada por
JURACI CARVALHO DE MELO.

O Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id. 1640940):

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JURACI CARVALHO DE MELO em face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP, para o fim de: Confirmar a tutela antecipada deferida e determinar ao lASEP que forneça a requerente os itens solicitados para a realização da cirurgia. Condená-la ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil) reais, a título de dano moral ao espólio, monta esta a ser corrigida até a data do efetivo pagamento, bem como acrescido de juros legais de 6% ao ano, a contar da data do fato morte, em conformidade com o previsto pela Súmula 54, do STJ.

O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei n° 9.494/97, pela Lei n° 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo T-F, da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs n° 4.357 e n° 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data do efetivo pagamento - dies a quo; Já os de Juros de mora. nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei n° 1L960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, na redação da Lei n° 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1°- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir do fato morte na forma da Súmula 54 do STJ. Impende ressaltar o conhecimento por este Juízo do sobrestamento das matérias correção monetária e juros em condenações em face da Fazenda Pública pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905), em razão da afetação feita pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinária n° 870.947/SE, cuja controvérsia jurídica diz respeito a "validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. T-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009" (Tema 81 O/STF). Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários de advogado, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação na forma do §2° e inciso I do §3° todos do art. 85 do CPC. Deixo de condenar a parte Ré ao pagamento das custas em razão da isenção legal. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhe-se os documentos caso requerido. (...)”

Em razões recursais (Id. 1640941) os herdeiros habilitados da autora insurgem-se aduzindo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de dano moral ao espólio, não atende ao fim pedagógico esperado, pelo que pugna pela sua majoração, visando que o IASEP agilize o atendimento dos seus associados que necessitem ser urgentemente assistidos.

Sustenta que o valor arbitrado também não atende ao fim reparatório estabelecido pela jurisprudência, já que este valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) dividido entre os 11 filhos da beneficiária falecida redundará para cada um a importância simbólica de R$454.54 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a menos da metade do salário mínimo vigente.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do apelo para que seja majorado o valor da indenização pelos danos morais ao patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O
IASEP também apresentou Apelação (Id
1640943) aduzindo, em síntese, a ausência de ato ilícito praticado pelo instituto e de dano suportado pela parte, os quais não foram comprovados nos autos, uma vez que a houve a liberação do material cirúrgico solicitado pela Autora. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja julgado improcedente o pedido.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora
(Id
1640944), refutando as teses do recurso do IASEP e requerendo o seu não provimento.

O IASEP não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (
Id
164094 - Pág. 11).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este informou não haver repercussão coletiva que justifique a intervenção do Parquet por se tratar de direito meramente patrimonial, individual e, portanto, disponível (Id. 22259333
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos legais, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar o direito da parte autora à indenização por danos morais nos moldes em que fixados na sentença, diante das alegações de inexist
ência de dano suportado

pela parte
que decorra de
ato ilícito praticado pelo IASEP, bem como, diante do pedido de majoração do valor fixado pelo juízo.

De início, impende registrar que a dignidade da pessoa humana se constitui em fundamento do Estado Democrático de Direito e encontra-se albergado em nossa Constituição Federal, bem como, é cediço que o direito a saúde pertence a todos, restando disposta, ainda, em âmbito constitucional a relevância pública das ações e serviços de saúde, consoante depreende-se dos artigos 1º, inciso III, 196 e 197 da CF/88,
in verbis
:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifos nossos).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Art. 197.
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
. (grifos nossos).

Dos autos, constata-se que
JURACI CARVALHO DE MELO
era beneficiária do Plano de Saúde do lASEP e que, em decorrência do diagnóstico de câncer no pâncreas, no fígado e nos rins, necessitava de intervenção cirúrgica de "drenagem biliar trans-hepática percutânea com dilatação e implante de stent biliar", para a qual precisava do fornecimento de material para a realização do procedimento.

Observa-se que a presente ação teve por objetivo a liberação dos materiais necessários à cirurgia e a condenação em danos morais em decorrência da recusa injustificada na entrega imediata dos materiais, verificando-se que, ainda em sede de análise de tutela de urgência fora determinada pelo juízo de primeira instância a liberação do material cirúrgico.

Não obstante o deferimento da liminar pelo juízo (Id 1640928 - Pág. 2/4) para cumprimento em 24 horas, da qual teve ciência o IASEP em 25.11.2013 (Id 1640928 - Pág. 6/10), fora noticiado pela parte autora o seu descumprimento em 29.11.2013 (Id 1640929 - Pág. 2/7), cuja autorização vislumbra-se juntada aos autos pelo próprio demandado, que somente ocorrera em 02.12.2013 (Id 1640931 - Pág. 3).

Constata-se dos autos ainda que em 08.12.2013 a Autora fora a óbito (Id 1640933-Pág. 3), passando o feito a prosseguir tão somente quanto ao pleito de danos morais, com a devida habilitação do espólio.

Com efeito, resta inequívoca e injustificada a negativa do demandado em fornecer os materiais médicos necessários ao procedimento cirúrgico da autora, evidenciando-se a abusividade do ato praticado pelo plano de saúde demandado,

Ademais, em que pese as alegações de não comprovação do dano moral suportado pela autora, é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, relativamente ao relacionamento entre segurado e plano de saúde, em momentos críticos de atendimento de urgência, é evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada.

Neste sentido, vejamos os precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. "
Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito'
(REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012 2. É pacífico neste Sodalício que a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 431.163/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014) – Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PLANO DESAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, a indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por parte de plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável. 2.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 511.754/SP, Rel. Ministro SIDNEIBENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 13/06/2014) – Grifo nosso

Desta forma, não assiste razão ao demandado, pelo que
não merece provimento seu apelo
.

No que concerne ao pedido de majoração do valor a título de danos morais, observa-se que este fora arbitrado no valor de R$ 5.000,00, com base na abusividade do ato praticado pelo demandado, bem como, a urgência que a condição de saúde da autora demandava.

Contudo, observando as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e; que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tem-se que o montante fixado pelo juiz de piso encontra-se abaixo do parâmetro fixado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes, pelo que se majora a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em situação análoga em que ocorre a negativa do plano de saúde, assim já decidiu esta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA.
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.SENTENÇA QUE ARBITROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAJORADO PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE MAJOROU O VALOR DOS DANOS MORAIS DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(TJPA, 7345162, 7345162, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) – Grifo nosso

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – REEMBOLSO DEVIDO – RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NO LIMITE DO QUE SERIA PAGO A REDE CREDENCIADA – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MÚNUS SUCUMBENCIAIS QUE RECAEM A PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Cobertura médica para internação e realização de procedimento cirúrgico que foi negada à autora sob a alegação de que o Hospital A.C. Camargo não pertencia a rede conveniada a operadora de plano de saúde apelante. 2 – Hipótese em que além da situação de urgência decorrente da grave enfermidade que acometia a autora (câncer hepático), restou demonstrado que o guia de solicitação de internação de ID. 6362617, foi emitido por integrante da cooperativa de saúde operadora do plano, visto a presença da logomarca da Unimed no documento, bem assim que na respectiva solicitação, consta como contratada a Fundação Antônio Prudente, mantenedora do Hospital A.C. Camargo, onde a autora fora internada e submetida ao procedimento cirúrgico. 3 – Considerando a urgência que a condição de saúde da autora demandava, uma vez solicitada a realização do procedimento na instituição de saúde especializada, não se revela regular a posterior negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde apelante. 4 – A Ademais, entendo que diante de cenário emergencial e a falha nas informações fornecidas pela apelante, não era possível exigir da autora comportamento diverso, sob pena de colocar em risco o bem maior que é a vida, razão pela qual, persiste o dever da seguradora indenizar os danos materiais suportados. 5 – (...). 7 –
Evidenciada a recusa indevida da cobertura médica, caracterizado revela o dano moral, decorrente do abalo psicológico gerado por toda a situação experimentada pela autora que inegavelmente exasperou mero dissabor, que, na hipótese, configura-se na modalidade in re ipsa
. 8 –
Observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado
. 9 – Em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual, é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

10 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para determinar que o reembolso ocorra no limite do que seria despendido pela apelante em hospital da rede credenciada, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

(TJPA, 7502323, 7502323, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2021-12-09) – Grifo nosso

Em relação ao quantum indenizatório, os julgados abaixo corroboram o entendimento supra, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DO AUTOR (ora agravante), PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1.
Em casos de negativa de cobertura de tratamento médico de urgência, como ocorreu na hipótese, julgados oriundos das Turmas de Direito Privado pugnam pela razoabilidade da fixação do dano moral entre os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a depender da gravidade do ilícito praticado, máxime em não se tratando de hipótese em que a aludida negativa resultara, de algum modo, na morte do beneficiário do plano de saúde. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1698254 SP 2017/0234695-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018) – Grifo nosso

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SÁUDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Trata-se de recurso de apelação interposto por administradora de plano de saúde de sentença que a condenou a repetir integralmente valores despendidos por beneficiário com a realização de procedimento cirúrgico de abdominoplastia após negativa de autorização de cobertura, bem como a indenizar dano moral com o pagamento de R$ 10.000,00. Alegação de que o procedimento não está incluído no rol da ANS, de que os valores dispendidos superam os limites contratuais e de inexistência de danos morais a indenizar, diante da ausência de ilicitude de conduta. 1. O rol da ANS que não é taxativo, mas sim meramente exemplificativo, servindo como orientador para as prestadoras de serviço, uma vez que prevê apenas a cobertura mínima obrigatória aos usuários de plano de saúde privado, o que não inviabiliza que procedimentos não incluídos no aludido rol sejam cobertos. Assim, recusa de procedimento cirúrgico comprovadamente de cunho não estético afigura ato ilícito. 2. Não demonstrado que o valor comprovadamente dispendido ultrapassa os limites contratuais de reembolso previamente estabelecidos, nada desabona a condenação de restituição integral. 3.
A indevida recusa de cobertura para realização de procedimento cirúrgico necessário à saúde e vida digna do paciente causa violação a direito da personalidade e encerra dano moral. 4. Indenização fixada em R$ 10.000,00 observa, no caso concreto, a natureza e extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico que a condenação deve encerrar. 5. ¿A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação¿. Inteligência da Súmula 343 desta Corte.
6. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 04852579520158190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL.
NEGATIVA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. USO DOS MATERIAIS JUSTIFICADO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. ESCOLHA QUE LHE CABE E NÃO À OPERADORA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0000530-97.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Humberto Gonçalves Brito - J. 22.10.2020)

(TJ-PR - APL: 00005309720178160030 PR 0000530-97.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 22/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020) – Grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO DAS APELAÇÕES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO IPASEP, bem como, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA apenas para majorar
o valor da indenização por danos morais ao patamar de 10.000,00 (dez mil reais).

Sem Remessa Necessária em razão do valor da condenação, consoante a
rt. 496, §3º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de março de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2022